Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-12.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel residencial. Locador que pede a rescisão contratual reclamando os aluguéis e o IPTU vencidos a partir de agosto de 2017. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da locatária demandada, que pede a exclusão da multa compensatória. EXAME: Multa compensatória de três (3) aluguéis que não deve prevalecer, por indevida

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel residencial. Locador que pede a rescisão contratual reclamando os aluguéis e o IPTU vencidos a partir de agosto de 2017. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da locatária demandada, que pede a exclusão da multa compensatória. EXAME: Multa compensatória de três (3) aluguéis que não deve prevalecer, por indevida cumulação com multa moratória, por implicar dupla penalidade pelo mesmo fato da falta de pagamento ("bis in idem"). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001619-12.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA
DA SILVA TERRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados NELSON JOSÉ
CAVALCANTE CORREIA e FRANCISCA DA JUSTA MOTA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
2
VOTO No :
18.130
APELAÇÃO No :
1001619-12.2018.8.26.0003
COMARCA :
SÃO PAULO - JABAQUARA 3a VARA CÍVEL
APELANTE : CRISTINA DA SILVA TERRA
APELADA :
NELSON JOSÉ CAVALCANTE CORREIA
INTERESSADO : ADILSON MATIAS NUNES DE BRITO
JUÍZA :
CAROLINA BERTHOLAZZI
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. Contrato de locação. Imóvel residencial.
Locador que pede a rescisão contratual reclamando os aluguéis
e o IPTU vencidos a partir de agosto de 2017. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da locatária demandada, que pede a
exclusão
da
multa
compensatória.
EXAME:
Multa
compensatória de três (3) aluguéis que não deve prevalecer,
por indevida cumulação com multa moratória, por implicar
dupla penalidade pelo mesmo fato da falta de pagamento ("bis
in idem"). Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...EXTINTO, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o pedido de despejo e
julgo PROCEDENTE os demais pedidos para o fim de rescindir o contrato
de locação firmado pelas partes e condenar o réu ao pagamento dos
aluguéis e encargos vencidos desde agosto de 2017, seja de aluguel e
IPTU, acrescidos de atualização pelo índice IGP-M (FGV), juros
moratórios de 1% ao mês e multa moratório de 20%, tendo de se
descontar o valor depositado em caução de R$1.200,00 do montante. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
3
consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência
condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação. (“sic”, fls. 148/152).
Os Embargos de Declaração opostos pela
demandada foram acolhidos para retificar o dispositivo final da sentença,
no tocante à condenação em honorários e custas, ficando suspensa a
cobrança em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça concedido às
fls. 92” (“sic”, fl. 158) e os Embargos de Declaração opostos pelo autor
foram parcialmente acolhidos para que na parte dispositiva da r. sentença
passe a constar: “(...) julgo PROCEDENTE os demais pedidos para o fim
de rescindir o contrato de locação firmado pelas partes e condenar os
réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos
desde agosto de 2017, seja de aluguel e IPTU, acrescidos de atualização
pelo índice IGP-M (FGV), juros moratórios de 1% ao mês e multa
moratório de 20%, a partir dos respectivos vencimentos (art. 397, do
Código Civil), tendo de se descontar o valor depositado em caução de
R$1.200,00 do montante, sendo que o valor referente a caução deverá ser
atualizado de acordo com a tabela prática do TJSP, desde a data do
depósito. Condeno também os réus no pagamento da multa contratual pelo
descumprimento da avença, prevista na cláusula 9a, correspondente a três
meses do valor do aluguel mensal”. (“sic”, fl. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
4
Apela
a
locatária
demandada,
visando
o
afastamento da multa contratual aplicada contra ela no valor de três (3)
aluguéis (fls. 179/183).
Anotado o Recurso (v. fl. 177), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 179/183).
É o relatório, adotado o de fls. 148/149.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, cujo dispositivo foi alterado em sede de
Embargos de Declaração, “in verbis”: “...julgo PROCEDENTE os demais
pedidos para o fim de rescindir o contrato de locação firmado pelas partes e
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos
vencidos desde agosto de 2017, seja de aluguel e IPTU, acrescidos de
atualização pelo índice IGP-M (FGV), juros moratórios de 1% ao mês e
multa moratório de 20%, a partir dos respectivos vencimentos (art. 397, do
Código Civil), tendo de se descontar o valor depositado em caução de
R$1.200,00 do montante, sendo que o valor referente a caução deverá ser
atualizado de acordo com a tabela prática do TJSP, desde a data do
depósito. Condeno também os réus no pagamento da multa contratual pelo
descumprimento da avença, prevista na cláusula 9a, correspondente a três
meses do valor do aluguel mensal”. (“sic”, fl. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
5
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os pressupostos de admissibilidade recursal no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, as partes firmaram no
dia 08 de agosto de 2017 contrato de locação residencial em relação ao
imóvel situado na Rua Francisco Gomes da Silva Prado, no 256, casa 02,
Bosque da Saúde, nesta Capital, pelo prazo de trinta (30) meses, com início
em 11 de agosto de 2017 e término em 10 de fevereiro de 2020, estabelecido
o locativo inicial de R$ 800,00 (v. fls. 23/31). Costa que os locatários
demandados incorreram em inadimplência quanto aos locativos mensais
vencidos a partir de agosto de 2017, além do IPTU, somando na data do
ajuizamento o débito R$ 7.880,72, daí a Ação (v. fls. 1/6, 8/15 e 16/20).
A controvérsia, em sede recursal, cinge-se à
manutenção ou não da multa compensatória de três (3) aluguéis prevista na
“Cláusula 9a” do Contrato de Locação.
Embora o entendimento da MMa. Juíza “a quo”,
a r. sentença apelada comporta parcial reforma.
De fato, a aplicação da multa contratual contra
os locatários, correspondente a três (3) meses do valor do aluguel mensal,
prevista na “Cláusula 9a” do contrato em causa por infração cometida por
qualquer das partes às cláusulas contratuais (v. fls. 51 e 85), comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
6
afastamento.
No caso dos autos, a pretendida cumulação
dessa multa compensatória com a multa de mora de vinte por cento (20%)
do valor do débito (v. “Cláusula 6a” do sobredito contrato, fl. 10)
configura dupla penalidade pelo mesmo fato (“bis in idem”), qual seja, o
inadimplemento de locativo mensal e encargos. Não há, demais, referência
por parte do locador a eventuais infrações contratuais cometidas pelos
locatários além do inadimplemento.
Assim, a multa compensatória de três (3)
aluguéis não deve mesmo prevalecer, por indevida cumulação com a multa
moratória, por implicar dupla penalidade pelo mesmo fato da falta de
pagamento ("bis in idem").
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1074727-74.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/10/2019
Data de publicação: 29/10/2019
Ementa: Embargos à execução fundada em locação imobiliária residencial escrita. R. sentença de
parcial procedência, com apelo apenas da exequente/embargada. Multa compensatória (relativa a
três aluguéis) que deve ser afastada, já que a cumulação da penalidade moratória com outra, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
7
mesma natureza, acarreta bis in idem. Valores relativos a supostos danos no imóvel. Questão que
demanda dilação probatória. Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Aluguel e IPTU referentes
ao mês de junho de 2017 cujo pagamento foi admitido e, portanto, corretamente excluído do
montante a ser excutido. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Nega-se provimento ao recurso da embargada.
1002559-51.2017.8.26.0604
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/03/2019
Data de publicação: 21/03/2019
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA
(CLÁUSULA 15a) QUE DEVE SER AFASTADA, JÁ QUE A CUMULAÇÃO DA PENALIDADE
MORATÓRIA COM OUTRA, DE MESMA NATUREZA, ACARRETA BIS IN IDEM. SENTENÇA
MANTIDA, MAS SOB OUTRO FUNDAMENTO, UMA VEZ QUE A CAUSA DE PEDIR RELATIVA À
COBRANÇA DA MULTA COMPENSATÓRIA NÃO SE REFERE À DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA,
MAS À INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1028005-82.2018.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/11/2019
Data de publicação: 22/11/2019
Ementa: LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS
VENCIDOS A PARTIR DE MARÇO/2018. ENTENDIMENTO DE QUE É INDEVIDA A
CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM A MULTA MORATÓRIA QUANDO A
CAUSA DA INFRAÇÃO É A IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS,
CONFIGURANDO BIS IN IDEM POR TEREM O MESMO FATO GERADOR. AFASTADA A
COBRANÇA
DA
MULTA
COMPENSATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
RECONVENCIONAL MANTIDA, RATIFICANDO-SE OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA,
NESSE PONTO, COM ALICERCE NO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP. Recurso de
apelação parcialmente provido.
1026084-15.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/11/2019
Data de publicação: 18/11/2019
Ementa: Processual civil - gratuidade - impugnação apresentada em razões de apelação - pedido de
revogação despido de qualquer prova acerca da inexistência e/ou desaparecimento dos requisitos
embasadores de sua concessão rejeição. Apelação cível - locação comercial - shopping center -
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança obrigação contratual dos
locatários ao desembolso dos encargos comuns, fundo de promoção e demais despesas ordinárias,
como em exemplo energia elétrica, água e luz - exegese do artigo 54 da Lei no 8.245/91 - impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001619-12.2018.8.26.0003 -Voto no 18.130
8
genérica, a não fazer gerar resultado útil - inadimplemento de locativos e acessórios incontroverso -
inadmissibilidade da cumulação das multas compensatória e moratória fundadas em fato gerador
idêntico, "in casu" o inadimplemento de alugueres - vedação ao "bis in idem" - sentença
preservada - recursos improvidos.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a multa compensatória equivalente a três (3) aluguéis aplicada
contra os locatários, ficando mantida no mais a r. sentença apelada pelos
próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante aos ônus da
sucumbência.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora